Tribunal: TJBA
Processo: 8002965-32.2025.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002965-32.2025.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ARNALDO DA CONCEICAO CRUZ Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002965-32.2025.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma EMBARGANTE/APELANTE: ARNALDO DA CONCEIÇAO CRUZ Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA EMBARGADO/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. ADMISSÃO DA POSSE PARA USO PESSOAL COM NEGATIVA DA TRAFICÂNCIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. REVISÃO DA SÚMULA 630 DO STJ. APLICAÇÃO DO NOVO ENUNCIADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Arnaldo da Conceição Cruz, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em face de Acórdão da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação Criminal por ele articulada, mantendo integralmente a Sentença condenatória proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. O embargante alega contradição no Acórdão, que reconheceu expressamente a confissão de posse de cocaína para uso próprio e, ainda assim, afastou a atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal, com base na redação anterior da Súmula 630 do STJ. Sustenta, ainda, a existência de erro material na dosimetria, à luz da nova redação do enunciado sumular, revisado pela Terceira Seção do STJ à época do julgamento do Tema Repetitivo n. 1.194. O Embargado não apresentou contrarrazões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se, após a revisão do enunciado da Súmula 630 do STJ — publicada em 02/12/2025, um dia após o julgamento do Acórdão embargado —, é possível, no âmbito dos presentes embargos de declaração, aplicar o novo entendimento de forma benéfica ao embargante para reconhecer a atenuante da confissão espontânea qualificada e redimensionar a pena, considerando que a condenação ainda não transitou em julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Os embargos de declaração possuem função estritamente processual, destinando-se ao esclarecimento de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 619 do CPP), e não constituem via adequada para a mera rediscussão do mérito. Admite-se, porém, excepcionalmente, a atribuição de efeitos modificativos quando, sanado o vício, a alteração da decisão surgir como consequência lógica e necessária. 4. O Acórdão embargado aplicou corretamente a redação anterior da Súmula 630 do STJ, vigente ao tempo do julgamento (24/11/2025), segundo a qual a atenuante da confissão espontânea no tráfico de drogas exigia o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse para uso próprio. Assim, tecnicamente, não há vício de contradição no julgado. 5. Não obstante, a nova redação da Súmula 630, publicada em 02/12/2025, resultante da revisão operada pela Terceira Seção do STJ no Tema Repetitivo n. 1.194 (REsp n. 2.001.973/RS, j. 10/09/2025), passou a admitir a incidência da atenuante da confissão nos casos em que o acusado admite a posse ou a propriedade da droga para uso próprio, mesmo negando a traficância, ainda que em proporção inferior à confissão plena. 6. A aplicação do novo enunciado é factível na via dos embargos de declaração, com efeitos modificativos excepcionais, diante da inexistência de trânsito em julgado da condenação para a defesa. Trata-se de modificação de entendimento jurisprudencial no curso de recurso cabível, não de retroatividade em sede de revisão criminal. O próprio STJ aplicou o novo enunciado, de forma benéfica, em julgamento de embargos de declaração análogo (EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.918.886/SP, j. 03/02/2026). 7. O embargante confessou a posse de uma porção de cocaína (5g) para uso próprio, negando a destinação comercial das demais substâncias. Trata-se de confissão qualificada, que, à luz do novo enunciado sumular, deve ser valorada como atenuante, em proporção inferior à confissão plena, de modo a não compensar integralmente a agravante da reincidência, que sobre ela prepondera. 8. Considerando a natureza qualificada da confissão, aplica-se a fração redutora de 1/12 (um doze avos) sobre a sanção intermediária. A pena-base foi fixada no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa (1ª fase). Na 2ª fase, com a agravante da reincidência (acréscimo de 10 meses e 83 dias-multa) e a atenuante da confissão qualificada (redução de 1/12), a pena definitiva resulta em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 541 (quinhentos e quarenta e um dias-multa). O regime inicial fechado é mantido em razão da reincidência. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Embargos de declaração conhecidos e providos para, com efeitos modificativos excepcionais, aplicar a nova redação da Súmula 630 do STJ e reconhecer, em favor do embargante, a atenuante da confissão espontânea qualificada, redimensionando a pena para 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, além do pagamento de 541 (quinhentos e quarenta e um) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, mantido o regime inicial fechado, por se tratar de reincidente. Tese de julgamento: "1. A revisão do enunciado da Súmula 630 do STJ, operada pela Terceira Seção no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.194 (REsp n. 2.001.973/RS), admite a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de drogas quando o acusado reconhece a posse ou a propriedade para uso próprio, mesmo negando a traficância, devendo a redução ocorrer em proporção inferior à confissão plena. 2. É possível a aplicação do novo enunciado da Súmula 630 do STJ, com efeitos modificativos excepcionais, em sede de embargos de declaração opostos contra acórdão prolatado antes da publicação da nova redação sumular, desde que ausente o trânsito em julgado da condenação para a defesa, por não se tratar de retroatividade em revisão criminal, mas de aplicação de precedente no curso de recurso cabível. 3. Na confissão qualificada — em que o acusado admite a posse de droga para uso próprio, negando a traficância — a atenuante deve ser aplicada na fração de 1/12 (um doze avos), sem compensação integral com a agravante da reincidência, que sobre ela prepondera." DISPOSITIVOS NORMATIVOS RELEVANTES CITADOS: Lei n. 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput; Código Penal, art. 65, III, "d"; Código de Processo Penal, arts. 282, II, 310, § 2º, 312 e 619. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, Tema Repetitivo n. 1.194, REsp n. 2.001.973/RS, Terceira Seção, j. 10/09/2025, DJEN 02/12/2025; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.918.886/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03/02/2026, DJEN 09/02/2026; STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.918.886/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10/12/2025, DJEN 15/12/2025; STJ, AREsp n. 2.609.326/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 14/04/2025, DJEN 24/04/2025; STJ, EDcl nos EDcl no REsp n. 1.185.260/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26/04/2011, DJe 04/05/2011. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Embargos de Declaração na Apelação Criminal de nº 8002965-32.2025.8.05.0191, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso, sendo embargante ARNALDO DA CONCEIÇAO CRUZ e embargado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em dar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.